Tribunal: TJDFT
Processo: 0755487-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. MATERIAL APREENDIDO. RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes na nulidade do auto de apreensão lavrado pelo DF Legal, a restituição do material apreendido, alternativamente a condenação do Distrito Federal ao pagamento de danos morais e materiais.
2. Em sede recursal, sustenta ser legítima proprietária de imóvel devidamente regularizado e registrado em seu nome. Ressalta não haver necessidade de autorização para cercar o lote. Esclarece não ter sido notificada sobre qualquer infração antes da operação realizada pelo DF Legal. Defende a ilegalidade da demolição, por se tratar de imóvel regularizado e sem nenhuma edificação, apenas havia o cercamento do terreno com telhas de zinco e um padrão de energia. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença com o acolhimento dos pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas (ID 48316675).
3. Em relação à gratuidade de justiça, a análise das condições econômicas demonstradas indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que lhe concedo, conforme art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
4. A recorrente narra em sua inicial ser proprietária do lote situado na QI 616, Conjunto L, lote 1, Samambaia Norte, comprado mediante licitação junto à Terracap. Apesar de se tratar de imóvel particular, o DF Legal esteve no local e demoliu os tapumes que resguardavam parte do lote, alegando tratar-se de área pública. Adverte não ter recebido nenhuma notificação sobre a operação.
5. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se à anulação do auto de infração e da multa aplicada, a inexigibilidade das despesas decorrentes da ação de fiscalização, e a restituição do material apreendido, ou o correspondente em espécie. Após análise detalhada dos autos, consta (ID 48315749) informação sobre o Gerenciamento de Alienação de Imóveis – GAI, em nome da recorrente e a Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Urbano com Alienação Fiduciária (ID 48315749 – Pág. 25/37). Embora a recorrente comprove a compra do lote mediante licitação junto à Terracap, não consta nos autos a licença de obras, violando o art. 22 da Lei no 6138/2018, principalmente por se tratar de área pública. Dentre as sanções cabíveis está a Intimação Demolitória (art. 124, V, da Lei n. 6138/2018) e a que consta nos autos (ID 48315758 – Pág. 5) diz respeito ao endereço: QI 616, Conjunto L, lote 02 e foi expedida em nome de Weridan Alves Ferreira, embora o Distrito Federal alegue tratar-se de operação referente aos lotes 01 e 02.
6. Havendo a notificação acerca da regularidade da construção, a demolição é um consectário lógico. É necessário um processo administrativo que tenha como objeto a regularidade, ou não, da construção. No caso em análise, embora conste o Relatório de Vistoria (ID 48315758 – Pag. 15/17), no endereço QI 616, conjunto L, lotes 01 e 02, o que ocorre é que a intimação demolitória somente foi feita em relação ao lote 02, na pessoa do proprietário daquele, enquanto a recorrente não foi intimada como alega o Ente Distrital. Nesse prisma, de se concluir que o DF Legal não agiu em exercício regular do poder de polícia administrativa, porquanto não houve intimação da proprietária quanto à ilicitude da edificação realizada naquele terreno.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para declarar a nulidade do auto de apreensão 64620 e da multa aplicada, a inexigibilidade do valor decorrente da ação de fiscalização, e promover a restituição do material apreendido, ou o valor respectivo (R$7.726,13).
8. Sem condenação em honorários advocatícios ante a inexistência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.